Tribunal: TJDFT
Processo: 0731757-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO APLICAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-lo a abster-se de efetuar qualquer desconto de débito automático na conta corrente do autor, especialmente do título de “DEB PARC ACORDO NOVAÇÃO – DOC:0000”, sob pena de multa. Em suas razões, a parte recorrente sustenta que não se aplica a Resolução BACEN 4.790/2020 aos contratos bancários firmados antes de sua vigência. Aduz que a cláusula de autorização dos descontos é irrevogável. Em contrarrazões, a parte recorrida alega violação ao princípio da dialeticidade.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte recorrente impugna a decisão recorrida, apresentando seus fundamentos para a pretensão de que seja reformada a sentença. Observa-se que houve a impugnação dos fundamentos da sentença, bem como apontou os motivos pelos quais pretende a sua reforma. Portanto, rejeito a preliminar por não se verificar a alegada violação do princípio da dialeticidade.
IV. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, assegurou ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito, conforme disposto em seu art. 6o.
VI. O STJ em sistemática de recurso repetitivo fixou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (STJ. 2a Seção. REsp 1863973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022 (Recurso Repetitivo - Tema 1085).
VII. Restou incontroverso que a parte autora autorizou os descontos em sua conta corrente, conforme prevê a cláusula décima terceira do seu contrato de empréstimo, a qual é clara sobre a sua característica irrevogável e irretratável (ID 52084103 – pág. 3). Observa-se que o autor notificou extrajudicialmente o recorrente sobre o cancelamento de sua autorização a partir de 04.05.2023 (ID 52084100).
VIII. No entanto, diante da previsão contratual expressa sobre a possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há que se falar em cancelamento da autorização, ante a proibição do venire contra factum proprium, não podendo o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, inclusive após a renegociação da dívida, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que foi livremente pactuada anteriormente. Ademais, é de conhecimento geral que os contratos com pagamentos de débitos automático possuem taxa de juros inferiores. Portanto, deve-se preservar a vontade das partes e privilegiar o pactuado, pacta sunt servanda, não se podendo mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, sob pena de frustrar e desconstituir expectativas legítimas.
IX. Dessa forma, no caso, não se deve atribuir efeitos retroativos da Resolução CMN 4.790/2020 ao contrato firmado anteriormente à sua vigência, sob pena de violação à boa-fé objetiva exigida em todas as fases da contratação.
X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.